Tribunal: STF
Processo: HC 212399
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Bruno José Ribeiro Barbosa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 698.865/SP (documento eletrônico 3).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “BRUNO foi preso em flagrante no dia 19 de agosto de 2021, em virtude da suposta prática do delito de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico. Foi denunciado, tendo apresentado resposta à acusação. O feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento.



    Sobre os fatos, a despeito de não se pretender discutir o mérito, tem-se que o paciente foi preso no interior de sua residência, sob a suspeita de ter oferecido o local para a pesagem da droga negociada entre os demais flagrados, a despeito de inexistir apreensão de balança ou outro instrumento a permitir a aferição de peso (auto de apreensão de fls. 47/48 e fotografias de fls. 54/59 dos autos originários).



    Ainda, é de se destacar que os flagrados foram submetidos a interrogatório pelos policiais militares que efetuaram a prisão, sem a devida advertência do direito ao silêncio, conforme se observa, há radical divergência entre os depoimentos dos agentes públicos – que indicam várias informações fornecidas pelos próprios suspeitos – e os interrogatórios dados à autoridade policial (fls. 13, 25 e 36).



    A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo como fundamento a gravidade abstrata do delito de tráfico, firmando-se em elementos que indicam a própria prática do delito (materialidade e indícios de autoria), sem demonstração de risco concreto à ordem pública.



    O paciente é primário e não possui antecedentes criminais. Possui endereço fixo, onde foi preso” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão LIMINAR da ordem para a revogação da prisão preventiva, para o fim de autorizar que o paciente aguarde em liberdade o resultado de seu processo, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    Ao final, a Defensoria Pública aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade ou, caso eventualmente já haja sentença condenatória, para que possa recorrer em liberdade” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea evidenciada na expressiva quantidade de drogas apreendidas: mais de 16 kg de maconha e 53,77g de cocaína. 2. Agravo regimental improvido” (pág. 9 do documento eletrônico 3).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator